Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709464-72.2023.8.07.0020 Número do processo na origem: 0709464-72.2023.8.07.0020 APELANTE: JACINTO TELES COUTINHO APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Defiro o prazo adicional de 72 horas para o recolhimento do preparo em dobro, conforme solicitado pela parte apelante na petição ID 60699245. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora